Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-34.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA. MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. PROVAS CORROBORADAS. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, com fundamento no art. 386, V, do CPP. O recorrente sustenta suficiência probatória para condenação, destacando reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, depoimentos colhidos em juízo, descrição física do agente e imagens de câmeras de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está comprovada por boletim de ocorrência, declarações da vítima, auto de reconhecimento fotográfico e provas orais colhidas em juízo.
4. A autoria é demonstrada por múltiplos elementos probatórios independentes: (i) relato detalhado e coerente da vítima, sem contradições; (ii) reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, confirmado em juízo; (iii) descrição física compatível com as características do acusado; (iv) imagens das câmeras de segurança que corroboram a narrativa delitiva; (v) denúncia anônima precisa, confirmada por diligências investigativas; e (vi) depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela investigação.
5. Embora o reconhecimento fotográfico isolado não seja suficiente para a condenação, conforme jurisprudência do STJ, no caso concreto ele está corroborado por outros elementos idôneos, formando conjunto probatório harmônico e convergente.
6. A ausência de prisão em flagrante ou apreensão da res furtiva não impede a condenação, pois a autoria pode ser demonstrada por outros meios de prova.
7. O emprego de arma de fogo está comprovado pelo relato firme da vítima, sendo desnecessária a apreensão do artefato para incidência da majorante.
8. O princípio in dubio pro reo não se aplica quando há provas consistentes e convergentes que afastam dúvida razoável sobre a autoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o réu pelo crime do art. 157, § 2o-A, I, do CP, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 17 dias-multa, em regime semiaberto.
Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 2o-A, I, do CP; art. 33, § 2o, b, do CP; art. 44, I, do CP; art. 77 do CP; art. 226 do CPP; art. 386, V, do CPP; art. 156 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.953.602/SP, Tema 1.258, Terceira Seção, julgado em 11/06/2025; STJ, HC 598.886/SC, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020. STJ, HC 712.781/RJ, Sexta Turma, julgado em 22/03/2022. STJ, AgRg no HC 831984/DF, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024. TJDFT, Acórdão 1965638, 0702431-05.2021.8.07.0019, 1a Turma Criminal, julgado em 06/02/2025. TJDFT, Acórdão 1869626, 0725570-63.2023.8.07.0003, 1a Turma Criminal, julgado em 29/05/2024.